Tribunal: TJMT
Processo: 1018206-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018206-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EULALIA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 482.270.561-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de cuidador domiciliar.
Direito à
saúde. Tratamento médico eletivo. Ausência de urgência e de parecer do
nat
-jus. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente pedido liminar em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de cuidador domiciliar a paciente idosa diagnosticada com Alzheimer. O agravante alegou, em preliminar, irregularidade na comprovação do domicílio da parte autora e, no mérito, impugnou a antecipação da tutela por ausência de urgência e falta de parecer técnico do NAT-JUS
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da preliminar de incompetência do juízo de
origem por ausência de comprovação de domicílio; e (
ii
) estabelecer se a decisão que determinou o fornecimento de cuidador domiciliar à paciente idosa pode subsistir, diante da natureza eletiva do tratamento e da ausência de parecer técnico do NAT-JUS
.

III.
Razões de decidir

3.
A apreciação originária de matérias preliminares como a alegação de incompetência territorial deve ocorrer no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4.
O serviço pleiteado enquadra-se como tratamento eletivo, não havendo nos autos comprovação de urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela antecipada.

5.
O ajuizamento da ação antes do decurso do prazo razoável previsto no Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ revela ausência de interesse processual.

6.
A pontuação 7 obtida na Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar indica baixa complexidade do caso, insuficiente para justificar home
care
de alta complexidade.

7.
A ausência de parecer técnico do NAT-JUS compromete a avaliação objetiva da necessidade do serviço requerido, prejudicando a instrução adequada do feito.

8.
A imposição de obrigação ao ente público sem comprovação técnica suficiente pode violar os princípios da isonomia e da adequada alocação dos recursos públicos.

IV.
Dispositivo
e Tese

9
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A preliminar de incompetência territorial por ausência de comprovação de domicílio deve ser primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A concessão de medida liminar em casos de tratamento domiciliar de natureza eletiva exige demonstração de urgência, parecer técnico do NAT-JUS e esgotamento da via administrativa dentro dos prazos razoáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o; Resolução CFM no 1.451/1995;
Enunciados
no 51 e 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1025718-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência no 1006322-20.2025.8.11.0015, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
que
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando aos réus
, Estado e Município,
que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizassem cuidador domiciliar à autora, idosa de 82 anos, portadora de Alzheimer, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, acamada e em estado de dependência total para atividades básicas.

Inconformado, o
agravante sustenta, em síntese,
ausência de pressuposto processual, por suposto falecimento da parte autora anteriormente ao ajuizamento da ação, o que ensejaria extinção do feito sem resolução de mérito, por se tratar de direito personalíssimo
, assim
como
natureza
eletiva do serviço pleiteado, não havendo urgência ou emergência que justifique a antecipação da tutela
.

D
efende que deve ser observado o prazo administrativo de 100 dias para consultas/exames e 180 dias para cirurgias/tratamentos, nos termos do Enunciado
93 das Jornadas de Saúde do CNJ e aponta a
ausência de laudo médico detalhado e de manifestação do NAT-Jus, condição reputada indispensável à análise judicial de pedidos de home
care
, em conformidade com a Recomendação no 1/2022 do Comitê de Saúde do TJ
MT e Enunciado 5 do mesmo órgão.

Aponta, ainda, a i
nexistência de comprovação adequada do domicílio da agravada, que teria apresentado comprovante em nome de terceiro, desatualizado e ilegível, configurando in
dícios de litigância predatória,
incompetência territorial do juízo de Sinop, pois a autora residiria em Chapada dos Guimarães, devendo a ação tramitar no foro da Capital (domicílio do Estado) o
u do domicílio efetivo da parte, com
risco de prejuízo à gestão administrativa e orçamentária da saúde, caso mantida decisão que impõe custeio de serviço eletivo sem respaldo técnico.

Houve deferimento do efeito suspensivo (Id. 291530354).

Em contrarrazões, a parte agravada alega
equívoco do agravante quanto ao falecimento da autora, esclarecendo que houve homonímia e que
os dados pessoais não conferem; a autora Eulália Maria de Almeida encontra-se viva, residindo em Sinop, conforme documentos anexados
.

Alega existir c
omprovação de que a agravada possui 82 anos e sofre de diversas
comorbidades
, demandando cuidados contínuos
, a
validade e suficiência do laudo médico subscrito pela equipe que acompanha a paciente, que recomendou expressamente internação do
miciliar e suporte profissional e que
o direito à saúde é assegurado constitucionalmente (
arts
. 6o e 196 da CF), sendo obrigação solidária dos entes federados;

e) que o argumento da “reserva do possível” não pode afastar o mínimo existencial
, além de
que a decisão agravada deve ser mantida por garantir a efetividade do direito fundamental à vida e à saúde, especialmente em se tratando de idosa em situação de vulnerabilidade social.

O Ministério Público
emitiu seu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar
de irregularidade no comprovante de residência e
Incompetência do juízo de origem

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta, em preliminar,
que a parte autora não comprovou residir na comarca de Sinop e haver indícios de que seu domicílio é em Chapada dos Guimarães o que ensejaria a incompetência do juízo.

Com efeito, cumpre assinalar
que
recomenda
o princípio da não supressão de instância que a matéria seja primeiramente
apreciada pelo juízo de origem.
Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal:
“Não cabe ao juízo ad quem apreciar questões que sequer foram examinadas pelo juízo a quo, sendo indispensável que este se manifeste previamente sobre todas as matérias
suscitadas.”

Assim, a alegação de incompetência
ou de irregularidade processual
deve ser inicialmente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, de modo a evitar eventual prosseguimento indevido da demanda perante juízo incompetente.

Não conheço, portanto, da preliminar.

Mérito

O agravo foi
interposto pelo Estado contra decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar em ação de obrigação de fazer, determinando
aos
entes
estatal e municipal
a disponibilização de cuidador domiciliar à paciente de 82 anos, diagnosticada com Alzheimer e outras
comorbidades
, no prazo de 15 dias.

O agravante sustenta que a medida deferida é de natureza eletiva, ausente situação de urgência, e que a decisão foi proferida sem
parecer do NAT-JUS, impondo obrigação ao ente estatal sem adequada fundamentação técnica.

O pleito merece acolhimento. Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que o tratamento pleiteado
se
configura
como eletivo, não havendo demonstração de urgência ou emergência que justifique a antecipação da tutela.

Conforme a classificação médica estabelecida pela Resolução no 1.451/1995 do Conselho Federal de Medicina, aplicável a todas as unidades de saúde públicas e privadas, os serviços de saúde dividem-se em urgentes, emergentes ou eletivos. É urgente o agravo à saúde que enseja assistência médica imediata, com ou sem risco potencial à vida. É emergente o agravo que, conquanto não necessite de assistência imediata, implica risco à vida ou sofrimento intenso. Por fim, é eletivo o agravo que não for urgente ou emergente, podendo ser tratado de forma programada.

No caso em tela, não consta nenhum elemento nos autos que
retrate
urgência no quadro clínico da autora. Nesse sentido, considerando que o
pedido administrativo foi realizado em 13 de fevereiro de 2025
(Id. 187144344)
, tendo a ação sido ajuizada em 14 de março de 2025, ou seja, transcorridos apenas 29 (vinte e nove) dias entre o requerimento administrativo e o ajuizamento
da ação, considerando a natureza
eletiva do pedido, não há justificativa para a inobservância do prazo previsto no Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que estabelece como excessiva a espera superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos eletivos.

O ajuizamento prematuro da ação, sem aguardar o trâmite administrativo regular, caracteriza ausência de interesse processual na modalidade necessidade, uma vez que a via administrativa ainda não havia sido devidamente esgotada dentro dos prazos considerados razoáveis pela jurisprudência consolidada.

A jurisprudência desta Corte tem recomendado cautela na concessão de medidas liminares em casos envolvendo tratamentos de natureza eletiva, especialmente quando ausente parecer técnico do NAT-JUS que comprove a imprescindibilidade da medida:

"
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – PARECER NÃO FAVORÁVEL DO NATJUS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a urgência ou emergência do atendimento domiciliar em regime de home
care
, classificado como eletivo e ausente a comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se prudente o indeferimento da tutela de urgência pleiteada
." (TJMT – Agravo De Instrumento no 1025718-96.2023.8.11.0000, Rel. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, p. 13.9.2024)

O
Enunciado no 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, estabelece orientação específica para casos de urgência em saúde, exigindo comprovação adequada da necessidade imediata do tratamento pleiteado:
“
n
os processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco
imediato
.”

No caso, a própria inclusão do pedido no SISREG foi como “Atendimento Eletivo” (Id. 291205870) e não consta na documentação médica qualquer evidência de urgência no quadro clínico da autora.

Elemento adicional que corrobora a natureza eletiva do tratamento é a pontuação obtida na Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar. Segundo informado pelo Estado agravante, a avaliação resultou em pontuação 7 (sete), classificação que, conforme critérios técnicos estabelecidos, não configura alta complexidade nem evidencia urgência da internação domiciliar.

Esta pontuação situa-se abaixo dos parâmetros que justificariam a modalidade home
care
de alta complexidade, indicando que o caso se adequa melhor a acompanhamento domiciliar de baixa ou média complexidade, ou mesmo a cuidados da assistência social, conforme já apontado em precedentes desta Corte.

A decisão agravada fundamentou-se em laudo médico e relatório da Secretaria de Assistência Social, mas prescindiu da avaliação técnica independente do NAT-JUS, procedimento recomendado para casos desta natureza. A ausência de manifestação técnica imparcial compromete a
adequada instrução do feito e impede o juízo de contar com subsídios especializados para fundamentar sua decisão.

O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS) foi criado justamente para fornecer avaliação técnica independente em demandas relacionadas à saúde, permitindo ao magistrado decidir com base em critérios científicos objetivos, e não apenas em documentos unilaterais produzidos pelas partes.

A imposição de obrigação ao ente público sem adequada avaliação técnica pode comprometer a regularidade da alocação dos recursos da saúde, afetando o princípio da isonomia e a organização administrativa do sistema público.

Há risco concreto de bloqueio de verbas públicas ou imposição de medidas coercitivas sem observância do devido processo administrativo, gerando perigo de dano grave à organização financeira do Estado.

Não se desconhece que o direito à saúde constitui direito fundamental garantido constitucionalmente. Contudo, sua efetivação deve observar critérios técnicos e administrativos, bem como a disponibilidade de recursos públicos e a organização do sistema de saúde.

E
mbora seja dever do Estado garantir o acesso à saúde, tal obrigação deve ser exercida dentro dos parâmetros da razoabilidade e mediante adequada comprovação técnica da necessidade do tratamento pleiteado.

Diante do exposto, considerando que se trata de serviço de natureza eletiva, com pontuação 7 na avaliação técnica (indicando baixa complexidade), ausente demonstração de urgência ou emergência, e sem parecer favorável do NAT-JUS, o pleito merece acolhimento.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência,
excluindo a
obrigação de fornecimento de cuidador domiciliar imposta aos entes públicos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025